Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DESPEJO. PENHORA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RISCO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVADOS IMPRESTABILIDADE DA MEDIDA EXECUTIVA. PENHORA DESCONSTITUÍDA.
I. Caso em exame
1. Penhora SISBAJUD em verba de natureza salarial com risco à subsistência.
II. Questão em discussão
2. Manutenção de penhora SISBAJU caso comprovada a natureza salarial dos valores penhorados e o risco à subsistência do devedor.
III. Razões de decidir
3. Comprovada a natureza salarial da penhora SISBAJUD, a sua manutenção, mesmo que parcial, é possível com a mitigação da impenhorabilidade do salário na jurisprudência do STJ.
4. A mitigação prevista pela jurisprudência, contudo, no caso concreto, resultaria evidente risco à subsistência do devedor, com renda mensal média inferior a dois salários-mínimos.
5. In casu, o custo da execução superaria os valores arrecadáveis (art. 836 do CPC), caso de imprestabilidade da penhora.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A penhorabilidade do salário para dívida não alimentar não se justifica em caso de risco à subsistência do devedor e imprestabilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV, e 836.